Tribunal: STF
Processo: HC 241205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Souza Migoto em favor de Luiz Henrique Costa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do AgRg no HC 820.654/SP, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DISPENSÁVEL. REGIME FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal a membros de facção criminosa intermunicipal e sofisticada, especialmente organizada, com divisão de tarefas definida, responsável por inúmeros roubos de carga, cuja reprovabilidade desborda do normal, diante da utilização de aparelhos sofisticados de monitoramento e de inibição dos sinais de rastreadores, com o fim de despistar possíveis investidas do Estado. Ademais, in casu, são desastrosas as consequências do crime, em razão dos elevados valores das cargas roubadas, que conferiam à organização criminosa um lucro mensal de mais de dez milhões de reais. 3. Segundo a orientação deste Superior Tribunal, firmada no julgamento do EREsp 961.863/RS, a apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para evidenciar a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, se outros elementos de prova evidenciarem o emprego do artefato. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que evidenciam a gravidade concreta do delito, pode justificar o estabelecimento do regime fechado para o início da satisfação da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.  5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2)  



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 2º, § 2º, c/c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    O apelo da defesa foi desprovido e a condenação transitou em julgado. Foi impetrado habeas corpus no STJ, que resultou no acórdão acima transcrito.



    Nesta assentada, o impetrante alega que “a participação do paciente nesta Organização Criminosa é ínfima, ainda mais, levando em consideração que as provas produzidas, demonstram 02 (dois) diálogos travados pelo mesmo, (...) o paciente utilizou de seu celular próprio, com sua foto no WhatsApp, para praticar o crime, ou seja, sua inexperiência é tão gritante, que ele se sujeitou a este risco, desta maneira”; assim, devido a sua menor participação, “o atual entendimento fixado, é de que a exasperação da pena-base, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, ou seja, totalmente contrário daquilo que restou definido no v. acórdão.” (p. 6)



    Afirma que “Não houve discricionariedade fundamentada, portanto, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou, ainda que entendam pela manutenção da exasperação, que esta seja no patamar de 1/6.” (p. 7)



    Defende a tese que o paciente não se utilizou de arma de fogo para a prática do crime, pois sua participação se restringia a descarregar o caminhão com o produto do crime, não sendo possível considerar essa causa de aumento de pena.



    Refuta a fixação do regime inicial fechado, visto que a pena é inferior a 8 anos e o fundamento utilizado pelo julgador (“a reprovabilidade e consequências do delito foram graves”) fere a individualização da conduta do art. 29 do CP.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus quanto aos seguintes pontos: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, ou exasperação em 1/6; (ii) afastar a causa de aumento de pena (uso de arama de fogo), ou exasperação no percentual mínimo; e (iii) fixação do regime inicial aberto ou semiaberto.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    Inicialmente, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpusestá definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpusnão pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)  



    Observe-se o teor do ato impugnado:  



    “(...) 



    Na espécie, descreve a sentença que o agravante é membro de “poderosa organização criminosa, para a prática reiterada”, em várias cidades do Estado de São Paulo, “de roubos de cargas, notadamente de polipropileno e de boninas de aço e de cobre” (fl. 64). Narra o decisum que o paciente atuava como “partícipe da área logística e operacional dos crimes praticados” e era “responsável por conduzir os automóveis roubados, acessar os galpões para o transbordo e o armazenamento da carga subtraída (valendo-se de jammers, com o fim de inibir os sinais dos rastreadores dos caminhões e desnortear as ações policiais) e abandonar os veículos” (fl. 166). 



    Sublinhou o Magistrado que a atuação da facção criminosa “desborda do normal” e deu ensejo a “consequências [...] desastrosas” (fl. 166). O grupo apresentou “excepcional organização, superior à de muitas empresas lícitas, com a utilização de aparelhos sofisticados de monitoramento e de inibição dos sinais de rastreadores, tudo com a finalidade de despistar possíveis investidas do Estado” (fl. 166). Consignou o Juízo que o “lucro mensal” da associação criminosa era de “mais de dez milhões de reais” e que cada carga subtraída correspondia a, aproximadamente, R$ 200.000,00 (fl. 166). 



    Destacou que “o coacusado Fábio Henrique Munhoz, líder do grupo”, foi preso em flagrante “na posse de mais de 24.000 kg de polietileno, e os irmãos Éder Cuzziol e Caio Cuzziol, com cargas receptadas, armas e simulacros, munições, documentos falsos, jammers e R$ 97.000,00” (fl. 65). 



    Identifico, pois, aos ditames da orientação jurisprudencial, motivos bastantes para amparar o acréscimo da reprimenda, na primeira fase da dosimetria.



    [...]



    Quanto à causa de aumento tipificada no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, além da demonstração, no “roubo do caminhão conduzido por Adevam e após a prisão dos irmãos Cuzziol”, que a facção criminosa utilizava “arma de fogo para interceptar as cargas” (fl. 76), “é assente o entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do EREsp 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato” (AgRg no HC n. 776.286/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 27/4/2023).



    [...]



    A respeito da forma de satisfação da reprimenda, “não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal” (AgRg no HC n. 689.049/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 15/2/2022).” (eDOC 2, p. 197-199)  



    No caso dos autos, a pena-base foi aumentada em razão da gravidade concreta dos crimes reiterados de roubo de cargas, com utilização de aparelhos sofisticados de monitoramento e de inibição de sinais de roteadores, com a finalidade de dificultar a ação dos agentes de segurança pública. A lucratividade da empreitada revela, também, a gravidade do delito, sendo, consoante consignado pela instância de piso, na faixa acima de 10 milhões de reais por mês.



    Correta, portanto, a exasperação da pena-base no percentual fixado pelo Juízo de origem e mantida pelo STJ.



    Sobre a causa de aumento de pena, verifico que a execução do crime necessitava, inexoravelmente, do uso de armamento pesado, o qual foi apreendido em posse dos chefes da organização criminosa, sendo irrelevante eventual comprovação do uso pessoal de arma de fogo pelo paciente.



    Nessa toada, consignou o acórdão do TJSP, que negou provimento ao apelo da defesa: “Não havendo dúvidas sobre a utilização de armas de fogo para a prática delitiva e que esse fato era de conhecimento de todos os integrantes, a majoração da pena era mesmo de rigor”. (eDOC 2, p. 113)



    Ademais, conclusão diversa da acima transcrita demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    À primeira vista, a dosimetria atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de possuir motivação legítima. 



    A respeito da fixação do regime inicial, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)  



    Nesse ponto, reproduzo trechos dos fundamentos apresentados no acórdão do TJSP, que manteve a sentença condenatória, na parte que importa para o presente: 



    “Os policiais ouvidos detalharam como se originou a investigação que culminou no presente processo criminal, a qual foi devidamente documentada nos autos, sendo ratificado o teor das interceptações telefônicas efetuadas, esclarecidas diligências realizadas, explicada a divisão de atividades entre os membros da equipe policial e demais questionamentos atinentes ao feito. 



    Não há dúvidas de que os acusados Alex e Luiz Henrique eram integrantes de organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, devidamente ordenada, hierarquizada, com tarefas previamente divididas e individualizadas, de forma estável e permanente, que visava ao proveito econômico mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, consubstanciadas, principalmente, em roubos majorados, conforme cabalmente demonstrado pela prova oral colhida e pelas interceptações telefônicas realizadas, além dos demais elementos de convicção constantes dos autos. 



    Consigne-se, desde já, que o crime de organização criminosa, por si só, trata-se de delito autônomo, não havendo necessidade de perpetração de qualquer crime pela organização. Nesse sentido, citem-se Renato Brasileiro e Rogério Sanches Cunha:



    “Tratando-se de delito autônomo, a punição da organização independe da prática de qualquer crime pela associação, o qual, ocorrendo, gera o concurso material (art. 69 do CP), cumulando as penas. O que já era tranquilo na doutrina (seguida pela jurisprudência), agora está expresso no preceito secundário do artigo em comento (reclusão, de 3 a 8 anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas)” (Cunha, Rogério Sanches. Leis penais especiais: comentadas / Coordenadores Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto, Renee do Ó Souza - 5. ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, pág. 1996).



    “Em se tratando de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consuma-se o crime de organização criminosa com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional, pondo em risco, presumidamente, a paz pública. Sua consumação independe, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas delinquentium. Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo.” (Lima, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: Petição Eletrônica protocolada em 04/05/2023 01:21:57 volume único/ Renato Brasileiro de Lima - 8. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2020, pág. 776). 



    Consigne-se que a presente organização criminosa é acusada de diversos roubos praticados, cujos processos possuem andamento em juízos diversos (a exemplo do processo nº 0001210 91.2018.8.26.0540), sendo apurado nos presentes autos apenas o roubo ocorrido aos 11 de abril de 2018, pelo qual os acusados foram absolvidos. 



    E apesar das negativas dos sentenciados, a condenação era mesmo de rigor. 



    Não obstante a combativa argumentação da Douta Defesa de Luiz Henrique Costa da Silva, sua participação na organização criminosa ficou bem demonstrada. 



    A transcrição de fls. 558/559 da interceptação telefônica realizada expõe um diálogo entre Luiz Henrique e Fábio (líder da organização) sobre a destinação de um caminhão roubado. 



    Após uma série de confirmações solicitadas por Fábio, esse demonstra preocupação por Luiz Henrique na condução de um caminhão roubado - estar sendo seguido por policiais, ao que Luiz Henrique afirma que as ordens de parada foram emanadas por estar com dois pneus furados do caminhão que conduzia. 



    Após, Luiz Henrique diz que já chegou ao galpão para descarregar a carga roubada, que achou o rastreador presente no veículo e está esperando a ordem de ir embora para abandonar o caminhão em um ponto já utilizado outras vezes pelo grupo criminoso. 



    Cerca de três horas após, Fábio recebe um telefone de um policial militar (Sgt. Clayton) informando que localizou o galpão de Fábio, pois foi possível rastrear a carga roubada transportada por Luiz Henrique (fls. 816/817), oportunidade em que Fábio admite a origem espúria dos produtos que se encontravam no local (fls. 560/561 e 562/567). 



    Luiz Henrique também foi surpreendido, juntamente de Alex, conduzindo caminhão que apresentava adulteração de sinal identificador, pertencente à empresa Eco Reciclagem, que era objeto de roubo, conforme explicado à fl. 538 e pelas declarações da testemunha Fenando Henrique. 



    Ademais, a prova oral ainda informa que Luiz Henrique gozava da confiança de Fábio, realizando tarefas atinentes à logística da organização, bem como transporte e conferência de produtos roubados. 



    Dessa forma, não se acredita que Luiz Henrique ignorava a ilicitude de suas atividades, não apenas por já ter sido abordado anteriormente em um veículo irregular da empresa, mas por demonstrar grande afinidade com o líder do grupo criminoso  o qual demonstrou preocupação ímpar em eventual prisão do apelante -, sabendo as respostas corretas para assegurar-lhe que poderiam conversar, e demonstrando, Luiz Henrique, grande preocupação ante a presença de viaturas policiais seguindo-o, pois tinha ciência da ilegalidade de sua conduta naquele momento. 



    Cabe transcrição de excerto da conversa que revela todos os pontos explicados alhures: 



    [...] 



    Posteriormente, Fábio cita novamente a participação de Luiz Henrique durante conversa com Alex, a fim de Luiz ajudá-lo após realizar o transporte de uma carreta roubada (fls. 584/585), a demonstrar Luiz ser figura constante nas atividades da organização.



    Consigne-se que Luiz Henrique foi identificado por a linha utilizada para conversar com Fábio estar cadastrada em seu nome. (eDOC 2, pp. 98-104)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente